Tribunal: TJDFT
Processo: 0707598-82.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707598-82.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: J. C. S. D. L., D. S. D. L. D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 27508255) interposta por BANCO DO BRASIL S.A. em face de J. C. S. D. L. e D. S. D. L., ante a Sentença (ID 24496869) proferida em Ação de Obrigação de Fazer n. 0707598-82.2020.8.07.0004, pela 1a Vara Cível do Gama, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Verifico que a parte Apelada, J. C. S. D. L. e D. S. D. L., em Contrarrazões de ID 24496891, arguiu preliminares. INTIME-SE a parte Apelante, BANCO DO BRASIL S.A., para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de agosto de 2021 18:10:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador